Tribunal: TJSP
Processo: 1008167-05.2022.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. Sentença de procedência. Apelação dos réus.

PRESCRIÇÃO. Alegação de ocorrência de prescrição. DESCABIMENTO: Inocorrência de prescrição. Ação possessória anterior que interrompeu o prazo prescricional. A presente ação de reintegração de posse foi ajuizada antes do decurso do prazo prescricional decenal (art. 205 do CC). Ação de usucapião

Ementa:

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. Sentença de procedência. Apelação dos réus.

PRESCRIÇÃO. Alegação de ocorrência de prescrição. DESCABIMENTO: Inocorrência de prescrição. Ação possessória anterior que interrompeu o prazo prescricional. A presente ação de reintegração de posse foi ajuizada antes do decurso do prazo prescricional decenal (art. 205 do CC). Ação de usucapião em curso em processo autônomo distinto e lá será decidida a questão da aquisição de domínio. As ações têm objetos distintos.

RETENÇÃO E INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. Pleito da parte ré. DESCABIMENTO. Inexistência de direito à indenização para possuidor de má-fé. Aplicação dos artigos 1.219, 1.220 e 1.255 do Código Civil.

PAGAMENTO DE TAXA DE OCUPAÇÃO. Deferimento do pedido. DESCABIMENTO. Inexistência de prova de prejuízo com a perda da simples posse de terreno sem obra ou edificação ou do valor locatício do lote vazio. Reforma da sentença para afastar o pagamento da taxa de ocupação.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.